Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-33.2022.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. ADESÃO A PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MERCADORIAS. PLATAFORMA DIGITAL “LOGGI”. PARCEIRO NEGOCIAL. ADESÃO. MEIO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO NEGOCIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO VÍNCULO. PREVISÃO CONTRATUAL SIMÉTRICA. EXCLUSÃO IMOTIVADA DO MOTOFRETISTA PARCEIRO DA PLATAFORMA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABUSO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE ECONÔMICA. PRESTÍGIO. MOTOFRETISTA PARCEIRO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. RESTABELECIMENTO DO PERFIL EXCLUÍDO. IMPOSIÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO INDENIZATÓRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL OU ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação entre a empresa fornecedora de serviços de tecnologia traduzidos em plataforma eletrônica destinada à intermediação de contratação de serviços de entrega de mercadorias e o motofretista usuário dos serviços de internet oferecidos como instrumento para capacitação e contratação de serviços de entrega encerra natureza puramente negocial, sendo regido pelo convencionado que materializa o contrato de parceria, pela legislação civil, com a seguinte conformação: a empresa de tecnologia fornece a plataforma para contratação de serviços de entrega de mercadorias, e o motofretista parceiro, valendo-se desse instrumental, contrata e executa os serviços, consoante o objeto negociado e a distribuição de faturamento estabelecida.
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que, no âmbito das relações contratuais privadas, como regra, deve prevalecer o avençado como expressão da autonomia da vontade resguardada aos contratantes em nome do princípio do pacta sunt servanda, que tem por escopo resguardar a segurança das relações jurídicas como preceito coativo da declaração de vontade manifestada ao ser formalizado o negócio em conformidade com autonomia da manifestação volitiva que lhes é inerente, fixando o Código Civil que a intervenção do estado nos contratos será mínima, porquanto nessa seara devem vigorar os ditames da liberdade de iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, legitimando-se a revisão contratual somente em situações excepcionais (CC, art. 421).
3. Subsistindo previsão expressa no termo que dispõe sobre as condições para adesão e utilização da plataforma de serviços de internet a faculdade de aderente e a empresa gestora dos serviços de tecnologia resilirem a parceria a qualquer tempo, de forma unilateral e sem necessidade de aviso prévio, não subsistindo, pois, tratamento diferenciado resguardado a apenas um dos parceiros negociais, não se qualifica como inadimplemento contratual ou abuso de direito a iniciativa efetivada pela empresa de excluir do quadro de credenciados a serem contratados via da plataforma que disponibiliza o parceiro que a ela havia aderido, pois devem ser prestigiadas as condições acertadas (CC, arts. 421 e 421-A).
4. Ausentes a subsistência de ato ilícito ou inadimplemento contratual na conduta da titular da plataforma digital de excluir do quadro de credenciados parceiro que havia a ela havia aderido, segundo as condições estabelecidas, porquanto resguardada a faculdade de qualquer dos contratantes resilirem unilateralmente a parceria, sem necessidade de aviso prévio, não se divisa a gênese da responsabilidade civil, que é a subsistência de ilícito ou inadimplemento contratual, determinando a rejeição dos pedidos indenizatórios deduzidos pelo parceiro desligado defronte a subsistência do regular exercício do direito que assistia à operadora de serviços de tecnologia.
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.